Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015756-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA - CPF: 032.750.119-79 (AGRAVANTE), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (AGRAVADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (AGRAVANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDICIONAL DE CAUÇÃO PARA PERMANÊNCIA DOS BENS EM POSSE DA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL OFERTADO – CAUÇÃO NÃO ULTIMADA – RETIRADA DOS BENS DA AGRAVADA E RETORNO À POSSE DA AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dependendo do caso, a concessão da medida liminar pode ser condicionada à prestação de caução, a exemplo do artigo 300, 1.o do CPC/15, tendo como um dos requisitos para a concessão a idoneidade da caução.

Na hipótese, a agravada não logrou êxito em comprovar que o bem por ela ofertado à caução é de sua propriedade. Mesmo intimada para tanto, quedou-se inerte.

Assim, diante da falta de providência da parte interessada em possibilitar a lavratura do termo de caução, requisito/condição para a permanência dos equipamentos em sua posse, os bens devem ser restituídos à Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015756-88.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIA PERUSSO OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação Cautelar Inominada
ajuizada por
REGINA REVERDITO VIVEIROS
, chamou o feito à ordem e revogou a decisão em que determinara a restituição dos maquinários à Recorrente.

A Agravante alega, preliminarmente, que o
decisum
é nulo, pois foi proferido sem fundamentação.

No mérito, sustenta que o imóvel oferecido pela Agravada para caucionar o Juízo não está acompanhado do título de propriedade e que a caução é insuficiente, bem como inidônea.

Assevera que, diante da falta de aperfeiçoamento da caução, deve vigorar a decisão anterior na qual fora determinado o retorno dos equipamentos ao
status quo
, retirando-os da Agravada e restituídos à Agravante.

Assim, pugna pela reforma da decisão para que os bens voltem à sua posse.

Sem pedido liminar, conforme ID. 20728994.

Contrarrazões da Agravada constante no ID. 26176465.

Eis o relatório.

Cuiabá,
20

de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020